Tribunal: TJES
Processo: 5037615-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037615-53.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

RECORRIDO: DRILAINE SOARES FERREIRA VILLEROY SABINO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando as rés, solidariamente, à restituição do valor pago em boleto fraudulento e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Autora recebeu ligação de suposta funcionária, quitou débito em boleto idêntico ao legítimo, mas com beneficiário fraudulento.
3. Sentença reconheceu a falha do serviço e condenou solidariamente as rés ao ressarcimento de R$201,30 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por fraude em boleto bancário idêntico ao legítimo (i) quanto à restituição do valor pago; e (ii) quanto ao dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula nº 479/STJ. Fraude em boleto constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade.
7. Evidenciada falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor pago pela consumidora.
8. Dano moral caracterizado pelo abalo decorrente do golpe, não sendo a quantia fixada irrisória ou exorbitante. Manutenção do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante boletos falsos, quando idênticos aos legítimos, por configurarem fortuito interno. 2. É devida a restituição do valor pago e a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 032190013055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1988510/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5037615-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRENTE: DRILAINE SOARES FERREIRA VILLEROY SABINO

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando as rés, solidariamente, à restituição do valor pago em boleto fraudulento e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Autora recebeu ligação de suposta funcionária, quitou débito em boleto idêntico ao legítimo, mas com beneficiário fraudulento.
3. Sentença reconheceu a falha do serviço e condenou solidariamente as rés ao ressarcimento de R$201,30 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por fraude em boleto bancário idêntico ao legítimo (i) quanto à restituição do valor pago; e (ii) quanto ao dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula nº 479/STJ. Fraude em boleto constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade.
7. Evidenciada falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor pago pela consumidora.
8. Dano moral caracterizado pelo abalo decorrente do golpe, não sendo a quantia fixada irrisória ou exorbitante. Manutenção do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante boletos falsos, quando idênticos aos legítimos, por configurarem fortuito interno. 2. É devida a restituição do valor pago e a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 032190013055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1988510/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
DRILAINE SOARES FERREIRA VILLEROY SABINO
em face de

LOJAS RIACHUELO SA
e
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Narra a parte autora, em síntese, que recebeu ligação de suposta funcionária da Riachuelo, que, munida de seus dados pessoais e da fatura em atraso, ofereceu quitação sem juros mediante envio de boleto.

Informa que pagou R$201,30 em 19/09/2024, mas continuou recebendo cobranças e, ao procurar a loja, foi informada de que o boleto era falso. Por tais razões, pretende a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais de R$10.000,00.

As rés, em contestação (ID 15171921) sustentam que o boleto quitado tinha como beneficiária pessoa estranha ao grupo econômico, sem qualquer vínculo ou cessão de crédito. Sustentam que a autora foi vítima de golpe por ter fornecido dados e pago boleto com beneficiário diverso, não havendo responsabilidade das rés pelos prejuízos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15171931), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 201,30 (duzentos e um reais e trinta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

b)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Irresignados, os requeridos

interpuseram Recurso Inominado (ID. 15171932), alegando que não houve falha na prestação de serviços, que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não havendo danos a serem indenizados. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID. 15172137), pugnando pela manutenção da sentença.a

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15171933 e 15172134.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Dá análise dos autos verifico que o boleto de ID 15171899 se mostra idêntico aos boletos verdadeiros emitidos pela requerida, contendo seu nome e CNPJ, nome e CPF da autora, valor da dívida, não havendo qualquer irregularidade a olho nu, desta forma não há o que se falar em ilegitimidade do boleto.

Ademais, até o comprovante de pagamento acostado nos autos, consta como beneficiário da quantia à instituição financeira requeira (ID 15171901):

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

No tocante ao dano moral, este considerado
in re ipsa
, em razão da
via crucis
percorrida para a solução do problema, aliado ao fato da angústia vivenciada diante da ameaça da perda financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que houve contato prévio aleatório da autora com os golpistas, quando por engenharia social acabou indicando a existência de dívida e a solicitação do boleto para pagamento.

Não há o mínimo de prova de que a autora acessou o sítio oficial da recorrente ou que tenha ligado para a recorrente. O canal utilizado para encaminhamento do boleto – e-mail – é falso, apesar de mimetizar dados da empresa requerida. Da mesma forma, o comprovante de pagamento é direcionada para pessoa física completamente diversa da relação negocial (Renata Aparecida Deodoro), sendo nítido o descuido da parte autora ao efetivar o pagamento (ID 15171898).

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, não tendo o consumidor se certificado, quando do pagamento, da diferença do beneficiário do boleto,
que nesse caso sequer é parecido, forma comumente usada para enganar de forma mais fácil os consumidores
. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.